Tribunal: TJSP
Processo: 1001402-56.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL COM BASE NO VALOR ECONÔMICO DA PRETENSÃO - INSURGÊNCIA DA APELANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo Interno Cível 1001402-56.2024.8.26.0100; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL COM BASE NO VALOR ECONÔMICO DA PRETENSÃO - INSURGÊNCIA DA APELANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO